Tribunal: TJMT
Processo: 0017153-18.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0017153-18.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[THAINARA ARAUJO THAINES - CPF: 019.952.561-70 (APELADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABA (APELANTE), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CANDIDATA CLASSIFICADA EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ALÉM DA SUA CLASSIFICAÇÃO - PRETERIÇÃO COMPROVADA - ORDEM CONCEDIDA - APELO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

A mera expectativa de nomeação dos candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no Edital, convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há a comprovação do abuso, ou ilegalidade, na contratação de pessoal de forma precária, para o exercício das mesmas funções do cargo público disponibilizado no certame.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 17153-18.2015.811.0041, concedeu a ordem pleiteada e determinou a nomeação da Impetrante no cargo de Enfermeiro, nos termos previstos no Edital n. 001/2012/PMC/MT.

O Apelante sustenta, preliminarmente, a perda do objeto da ação mandamental, ante a existência do um acordo entabulado com o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado, firmado e homologado no Mandado de Segurança Coletivo n. 52919-69.2014.811.0041; a existência de um Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público, para viabilizar a nomeação dos aprovados no sobredito concurso; a necessidade da formação do litisconsórcio passivo necessário dos candidatos melhor classificados; e, no mérito, defende a ausência do direito líquido e certo da Apelada, porque, aprovada fora do número de vagas, não demonstrou a ilegalidade das contratações temporárias, de sorte que possui mera expectativa de direito na sua nomeação, bem como a violação ao princípio da isonomia, pelo fato de não terem sido observados os termos do Edital, em detrimento dos demais candidatos, para a nomeação da Impetrante, além de afronta ao mérito administrativo.

A Apelada, nas suas contrarrazões, refuta os termos do Apelo e pugna pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso e a ratificação da decisão combatida.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020